Tribunal: TJBA
Processo: 8007092-94.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007092-94.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDSON DA SILVA MENDES

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXA QUE NÃO ULTRAPASSA SIGNIFICATIVAMENTE A MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA CONFIGURADA (SÚMULAS 539 E 541 DO STJ). TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO. VALIDADE RECONHECIDA. TEMA 958 DO STJ. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo, apenas para afastar a cobrança de seguro (venda casada). O apelante requer a reforma da decisão para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, afastar a capitalização mensal de juros por suposta ausência de previsão expressa e excluir as cobranças de Tarifa de Avaliação do Bem e Tarifa de Registro do Contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva em comparação com a média do mercado; (ii) analisar a legalidade da capitalização mensal de juros no contrato; e (iii) definir a validade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade (Súmula 382 do STJ). A revisão da taxa contratada (32,58% ao ano) somente se justifica se demonstrada discrepância substancial em relação à taxa média do Banco Central (aproximadamente 23,44% ao ano na época), o que não ocorre no caso, pois o índice não atinge o patamar de uma vez e meia a média de mercado, afastando a onerosidade excessiva.

4. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, configurando pactuação expressa da capitalização de juros, em estrita observância às Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Em conformidade com o Tema 958 do STJ, são válidas as cobranças da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e do ressarcimento de despesa com o registro do contrato. No caso concreto, os valores cobrados representam quantias irrisórias frente ao montante financiado, não restando caracterizada nenhuma onerosidade excessiva que justifique o seu afastamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1. A taxa de juros remuneratórios apenas é passível de revisão quando comprovada discrepância substancial e abusiva em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, não sendo suficiente a mera demonstração de que o índice contratado é superior à média.

2. A previsão contratual de taxa de juros anual superior à multiplicação por doze da taxa mensal configura pactuação expressa da capitalização de juros, autorizando a sua cobrança regular.

3. A cobrança de tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato é lícita quando os serviços são inerentes ao financiamento com garantia fiduciária e os valores não se mostram excessivamente onerosos no contexto da operação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541; STJ, Tema Repetitivo 958 (REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/11/2018); Apelação/Reexame Necessário 8000117-31.2022.8.05.0077, Rel(a). Des(a). Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 03/03/2026; Apelação/Reexame Necessário 8081202-05.2024.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 03/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007092-94.2021.8.05.0274
, em que figuram como apelante EDSON DA SILVA MENDES e como apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora